Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-26.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Locação comercial. Embargos à execução de título extrajudicial. Rescisão do contrato que se deu por culpa da Locatária. Locadora que não tem responsabilidade pelas adaptações no imóvel exigidas pelo Poder Público para o exercício da atividade empresarial da Locatária. Recurso desprovido.